Tribunal: TJBA
Processo: 8050504-82.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8050504-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SUPOSTA APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE VALORES POR VIÚVA. HERDEIROS. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 612 DO CPC. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado em Ação Ordinária de Reparação/Indenização proposta por herdeira em face de viúva, alegando a apropriação indébita de valores indenizatórios pertencentes ao de cujus, no montante aproximado de R$ 100.000,00. O Juízo de Direito da 4.ª Vara de Sucessões (Suscitante) defende que a matéria exige alta indagação, incompatível com o rito sucessório, enquanto o Juízo de Direito da 6.ª Vara Cível (Suscitado) declinou da competência alegando tratar-se de matéria sucessória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar demanda indenizatória fundada em ato ilícito patrimonial entre herdeiros (apropriação de bens e danos morais): se a Vara de Sucessões (juízo universal) ou a Vara Cível (competência residual), considerando a necessidade de dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência em razão da matéria é fixada pelo pedido e causa de pedir. Embora a demanda envolva partes em relação sucessória, a pretensão de reparação de danos morais e materiais possui natureza obrigacional e pessoal (responsabilidade civil), não versando diretamente sobre partilha ou validade de testamento. 4. Questões que exigem dilação probatória ampla para comprovar má-fé, dolo ou extensão de danos morais caracterizam-se como de "alta indagação", devendo ser remetidas às vias ordinárias, conforme preconiza o art. 612 do CPC, refugindo ao rito especial das sucessões. 5. A competência das Varas Especializadas na Lei de Organização Judiciária é restritiva. A mera presença de espólio ou herdeiros no polo da ação não atrai automaticamente a competência da Vara de Sucessões, recaindo sobre a Vara Cível a competência residual para julgar feitos que dependam de outras provas além da documental. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (6.ª Vara Cível). Tese de julgamento: 1. A competência para julgar ações de reparação de danos entre herdeiros, que demandem dilação probatória (alta indagação) e verificação de culpa ou dolo, é do Juízo Cível (vias ordinárias), nos termos do art. 612 do CPC, e não do Juízo Sucessório. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 612; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (LOJ), arts. 68, inc. I, "a" e 74. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de competência n.º 80008344620238050000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Seções Cíveis Reunidas, j. 30.06.2023; TJ-BA, Conflito de competência n.º 80033478420238050000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Seções Cíveis Reunidas, pub. 07.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8050504-82.2025.8.05.0000, em que figura como Suscitante JUÍZO DE DIREITO DA 4.ª VARA DE SUCESSÕES DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado JUÍZO DE DIREITO DA 6.ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito de Competência para declarar competente o Juízo Suscitado da 6.ª Vara Cível da Comarca de Salvador, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26